Tribunal: TCU
Processo: 038.365/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3260/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Soluções Comércio e Serviços - Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 9/2021 conduzido pelo Núcleo de Controle Interno da Seção Judiciária da Justiça Federal em Goiás (SJGO) com vistas à contratação de empresa prestadora dos serviços continuados em manutenção predial preventiva e corretiva nos imóveis da Justiça Federal em Goiás; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, promovendo, contudo, a oitiva do Núcleo de Controle Interno da Seção Judiciária da Justiça Federal em Goiás (SJGO) para, a partir da possibilidade de construção participativa com o TCU, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, viabilizar a realização a não prorrogação contratual e a imediata deflagração do novo certame para a substituição do contrato em curso tão logo seja encerrada a sua vigência inicial; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o referido parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de, em vez da suscitada construção participativa, promover o imediato envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a administração pública se abstenha de buscar a prorrogação do Contrato n.o 17/2021; Considerando, contudo, que, diante da evidente falha na condução do Pregão Eletrônico n.o 9/2021 e da atual celebração do subsequente contrato decorrente do aludido certame, o TCU pode promover, desde já, o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Núcleo de Controle Interno da Seção Judiciária da Justiça Federal em Goiás abstenha-se de buscar a prorrogação do Contrato n.o 17/2021 decorrente do Pregão Eletrônico n.o 9/2021, devendo, assim, promover o lançamento da nova licitação sem a falha ora identificada; Considerando, nesse ponto, que, para o envio dessa determinação, o TCU não necessitaria de promover a prévia oitiva da empresa contratada, até porque a correspondente empresa não teria o eventual direito subjetivo à superveniente prorrogação do aludido contrato público, mas apenas a mera expectativa de direito sobre essa medida, já que a futura prorrogação contratual estaria sob a evidente discricionariedade da administração pública, não merecendo, todavia, essa prorrogação ser promovida diante da falha na aludida licitação para a subsequente contratação pública, ante a evidente dissonância com os princípios administrativos da impessoalidade e ampla competividade no certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua procedência, com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 038.365/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Soluções Comércio e Serviços - Eireli (CNPJ 20.306.099/0001-61). 1.2. Instituição: Núcleo de Controle Interno da Seção Judiciária da Justiça Federal em Goiás (SJGO). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Anderson Vieira Guedes (28105/OAB-GO), representando a Soluções Comércio e Serviços - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Núcleo de Controle Interno da Seção Judiciária da Justiça Federal em Goiás adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. abstenha-se de prorrogar o Contrato n.o 17/2021 decorrente do Pregão Eletrônico n.o 9/2021, adotando as tempestivas medidas para a adequada e oportuna condução do superveniente certame, e, para tanto, o Núcleo de Controle Interno da Seção Judiciária da Justiça Federal em Goiás deve apresentar o devido plano de ação ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, em prol da superveniente realização e da efetiva conclusão da nova licitação em até 60 (sessenta) dias antes do fim do referido contrato, esclarecendo que o TCU não necessitaria de promover a prévia oitiva da empresa contratada, até porque a correspondente empresa não teria o eventual direito subjetivo à superveniente prorrogação do aludido contrato público, mas apenas a mera expectativa de direito sobre essa medida, já que a futura prorrogação contratual estaria sob a evidente discricionariedade da administração pública, não merecendo, todavia, essa prorrogação ser promovida diante da falha na aludida licitação para a subsequente contratação pública, ante a evidente dissonância com os princípios administrativos da impessoalidade e ampla competividade no certame; 1.7.1.2. atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada no Pregão Eletrônico n.o 9/2021; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.2.1. à ora representante, para ciência; 1.7.2.2. ao Núcleo de Controle Interno da Seção Judiciária da Justiça Federal em Goiás, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão dentro do eventual prazo fixado; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.